Tribunal: TJPA
Processo: 0008789-67.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008789-67.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MACIEL DA SILVA SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O
parquet
pleiteia a reforma da decisão para condenação do réu. A defesa, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas robustas suficientes para condenar o acusado pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado exige que a decisão condenatória seja amparada em provas produzidas sob o contraditório e suficientes para gerar certeza acerca da autoria e materialidade delitiva. À míngua de provas robustas e indubitáveis, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação não provida.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
2ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Maciel da Silva Santos,

acusado da prática do crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(cf. ID 19666318).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. ID 19666325).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 19666329).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

21816141).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155 do CPP estabelece o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que determina o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a ser imposta.

É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo a fundamentação empregada (ID 19666318):

A materialidade do delito capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06 resta cabalmente comprovada pelo laudo definitivo de constatação da natureza e quantidade da droga encontrado no id. 54806214 – Pag. 02.

No que tange à autoria do acusado, denoto que não fora devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase do contraditório e ampla defesa.

A testemunha DERLISSON DE ARAUJO GONÇALVES afirmou neste procedimento judicial que não recorda dos fatos. Que trabalha junto com o policial Jorge. Que a área onde o acusado foi encontrado era área que atuava. As perguntas da defesa respondeu que não recorda dos fatos, mas confirma que assinou os depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

A testemunha ANDREY PEREIRA DA COSTA afirmou em Juízo. Que na época dos fatos era vizinho do acusado. Que no dias dos fatos foi chamado pelo acusado para tomar vinho. Que nessa época era usuário de drogas. Que era dependente químico. Que usava “pedra”. Que quando tomava o vinho com o acusado a polícia invadiu a casa. Que na casa já estava o “passarinho” (jerlisson). Que quando a polícia entrou na casa acharam droga. Que o depoente não tinha ciência que tinha droga na casa de acusado. Que a droga foi encontrada no quintal dentro de uma caixa de ar-condicionado. Que a droga encontrada era pedra. Que eram vários papelotes. Que no momento da abordagem o Maciel assumiu que a droga era sua. Que não ouviu o que os policiais conversaram com o acusado. Que Maciel foi levado para os fundos da casa. Que o depoente morava no bairro desde criança. Que não tinha conhecimento que Maciel vendia droga. Que tinha conhecimento que Maciel fazia os corres dele. As perguntas da defesa respondeu: Que o depoente não foi acompanhado de advogado na delegacia. Que não foi oportunizado ao depoente fazer a leitura do que assinava. Que se sentiu pressionado a falar na delegacia. Que não sabe se o Maciel vendida droga. Que o depoente não recebeu copia do depoimento. Que foi pressionado a assinar o termo perante a autoridade policial.

A testemunha PAULO JORGE GOMES JUNIOR afirmou neste procedimento judicial que não recorda dos fatos.

Tanto a testemunha, policial militar, Derlisson e seu colega castrense Paulo, apenas aduziram que não lembravam de absolutamente nada dos fatos.

A testemunha Andrey Pereira Costa, apesar de ter afirmado em sede policial que Marciel vendia drogas, afirmou perante o Juízo que apenas fez tal relato na fase inquisitorial pois foi pressionado para dar tal depoimento, bem como não lhe foi fornecido cópia de seu depoimento.

Portanto, ao meu sentir, o acervo probatório é frágil para se emitir um édito condenatório. É que conforme restou esclarecido nos autos, a única testemunha ouvida na fase judicial que recordava de alguns fatos, aduziu que somente acusou o réu de comercializar substância estupefaciente, pois se sentiu pressionado pela equipe policial.

Apesar do representante do Ministério Público, em alegações finais, aduzir que é comum usuários de drogas mudarem suas versões perante o Juízo, não se pode olvidar que uma condenação deve ser lastreada em elementos concretos para uma condenação, sob pena de tornar inócuo o sistema de justiça brasileiro.

Ademais, para estribar uma condenação criminal é imprescindível a presença de prova contundente a atestar a culpabilidade (lato sensu).

Meros indícios, desacompanhados de prova robusta, deixam margem à dúvida, fator determinante para a expedição de decreto absolutório, por força do princípio do in dubio pro reo.

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas nos autos, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia de fls. 02/04, para o fim de ABSOLVER o acusado MACIEL DA SILVA SANTOS das imputações que lhe foram endereçadas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/03/2025